Tribunal: STF
Processo: RE 75639
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-11
Data de publicação: 1973-10-11

Ementa:
RECLAMATORIA. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO (SÚMULA N 5025).
II- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE A FALTA, SE
OCORREU, TERIA DEFLUIDO DE DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
COBERTA PELA GARANTIA DA COISA JULGADA.